Tribunal: TJBA
Processo: 8065046-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065046-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DOUGLAS SINFRONIO DO AMARAL Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO BOMBEIRO MILITAR DA BAHIA. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) E EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ISONOMIA, À RAZOABILIDADE E À VINCULAÇÃO AO EDITAL EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (PISTA MOLHADA), FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CRONÔMETRO DIGITAL E DESRESPEITO AO INTERVALO MÍNIMO DE 72 HORAS PARA RETESTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PREJUÍZO OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. NATUREZA DOCUMENTAL DO WRIT. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. Caso em exame: Mandado de Segurança impetrado contra ato que eliminou o candidato no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para Soldado Bombeiro Militar (Edital SAEB nº 05/2022), sob a alegação de ilegalidade do reteste realizado em pista molhada, sem cronômetro digital e em desrespeito ao intervalo mínimo de 72 horas para recuperação física, culminando na reprovação por diferença mínima (20 segundos). Decisão liminar anterior que apenas reservou a vaga. Questão em discussão: Aferir a existência de direito líquido e certo do Impetrante à anulação do reteste do TAF e à realização de nova prova, ou se a pretensão mandamental carece do indispensável suporte probatório pré-constituído. Razões de decidir: O remédio do Mandado de Segurança exige a comprovação cristalina, de plano, dos fatos alegados. As alegações de que as condições da pista (molhada) e a ausência de cronômetro digital macularam o resultado final e violaram a isonomia, não vieram acompanhadas de prova documental irrefutável e objetiva que demonstre o nexo causal entre as supostas falhas e a inaptidão do candidato, tampouco a ilegalidade flagrante da Administração, demandando dilação probatória, o que é vedado em sede de mandamus. Ademais, o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder. Dispositivo e tese: Segurança denegada. Tese de Julgamento: "A insatisfação com o resultado de etapa de concurso público, baseada em supostas disparidades procedimentais e condições ambientais, exige prova pré-constituída inequívoca da ilegalidade ou do prejuízo material, sendo vedada a dilação probatória no rito do Mandado de Segurança, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.016/2009; Portaria nº 040 – CBMBA/2022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80650476120238050000 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065046-76.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante DOUGLAS SINFRONIO DO AMARAL e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do writ e denegar a segurança, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07